Tribunal: TJSP
Processo: 0014899-37.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Beretta da Silveira (Pres. da Seção de Direito Pri
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL. Ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no V. Acórdão. Inequívoco caráter infringente, para viabilizar um indevido reexame da causa. EMBARGOS REJEITADOS.